Tribunal: TJDFT
Processo: 0705220-87.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO COM DEFEITO. CONSERTO. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRAZO DE DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. ART.26, CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor para reformar a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Sustenta que adotou providências imediatamente após a constatação do defeito no veículo, tendo a ré, ora recorrida, se esquivado de sua responsabilidade contratual e, portanto, não há que se falar em decadência. Requer o ressarcimento dos gastos que realizou no veículo, bem como a condenação da ré pelos danos morais sofridos.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. O Código de Defesa do Consumidor institui prazo decadencial pra reclamar dos vícios dos produtos e serviços (art.26) e prazo prescricional para a pretensão indenizatória decorrente dos acidentes de consumo (art.27), ou seja, à pretensão de indenização pelos danos sofridos de fato do produto e do serviço, a se inferir que, na presente demanda, aplica-se o prazo decadencial e não prescricional.
5. Cumpre registrar que um produto ou serviço apresentará vício de adequação sempre que não corresponder à legítima expectativa do consumidor quanto à sua utilização ou fruição, ou seja, quando a desconformidade do produto ou do serviço comprometer a sua prestabilidade.
6. Em se tratando de vício de adequação, os prazos para reclamação do consumidor são decadenciais, nos termos do art. 26, CDC, sendo de 90(noventa) dias para o caso de se tratar de produto ou serviço durável.
7. Se o vício de adequação é aparente ou de fácil constatação, ou seja, podendo ser detectado pelo consumidor mediante uma inspeção ordinária, o prazo decadencial tem como termo a quo a data em que o produto é entregue ou em que o serviço é executado e recebido, e se o vício é oculto o prazo só começa a correr a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito.
8. Para que a decadência possa ser obstada é preciso que ela não tenha se consumado. O art. 26, § 2o, I, do CDC, prevê que obsta a decadência "a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca".
9. Quando o autor ajuizou a demanda perante os Juizados especiais (17/07/2019) já havia sido ultrapassado o prazo de 90 dias previsto no art. 26, § 3o, do CDC, tendo em vista que o vício foi constatado em 03/03/2019, inexistindo nos autos qualquer comprovação de reclamação formulada pelo consumidor perante a empresa ré.
10. A reclamação feita ao PROCON, juntada aos autos, não tem o condão de obstar a decadência, tendo em vista que foi realizada por terceira pessoa, estranha a lide (ID 12055414), e da mesma forma, as ações ajuizadas anteriormente (ID ́s 12055428 a 12055431).
11. Ainda que se trate de bem durável, o início do prazo decadencial em face de qualquer vício não pode estender-se pela eternidade.
12. Escoado o prazo decadencial de 90(noventa) dias previsto no art. 26, II, CDC, escorreita a sentença.
13. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.85,§8o, CPC (art.55, Lei 9099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).